Tribunal: TJDFT
Processo: 0709300-46.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709300-46.2018.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL RÉU: JOSE CORREA FILHO DECISÃO DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV Trata-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública relativamente a honorários de sucumbência arbitrados no v. acórdão que julgou improcedente a ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal, no valor de R$ 3.000,00 (ID 8627762). Devidamente intimado, o Distrito Federal informou que não apresentará impugnação (ID 17965034). Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados na petição de ID 16792603 (R$ 3.090,00, atualizados até 14/06/2020). Expeça-se Requisição de Pequeno Valor em favor do advogado do réu/exequente, Dr. André Moreira Garcez Dória, OAB/DF 31.051. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator